Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O bom comportamento do interno, atestado no relatório de avaliação, por si só, não autoriza a concessão do benefício de saída teste ou especial, e muito menos liberação da medida, pois devem ser considerados outros critérios, tais como: a gravidade do ato infracional e a vida pregressa do adolescente.
2. Tratando-se de adolescente internado devido ao cometimento de ato infracional análogo a crime grave (roubo circunstanciado), que apresenta passagens anteriores pelo juízo especializado devido à prática de atos análogos aos crimes de roubo circunstanciado e receptação, em face das quais lhe foram impostas medidas de liberdade assistida e semiliberdade, que, evadido da Unidade de Internação, foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de receptação, apresentou comportamento conflituoso com familiares e agentes estatais durante parte da internação, deve ser mantida a decisão agravada, dando-se continuidade à internação para que o processo de aprendizado evolua nos aspectos ainda insatisfatórios e se consolide naqueles em que já se obteve recente melhora.
3. Apesar de inquéritos policiais e ações penais em curso não serem admitidos pela jurisprudência como antecedentes criminais (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça), servem como indicativos do risco de reiteração delitiva e da periculosidade social do agente, para justificar, por exemplo, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Desta forma, a ação penal em curso pode ser considerada no exame do processo de reeducação do jovem, ainda que não tenha sido sentenciada.
4. Recurso desprovido.